Tribunal: TJSP
Processo: 2234360-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Gatilhos salariais – Exequente que, após trinta anos da homologação do cálculo de liquidação, peticionou nos autos alegando erro material consistente no incorreto cumprimento da obrigação de fazer, pois o apostilamento teria sido realizado sobre o salário base, quando deveria ter incidido sobre os vencimentos integrais – Pleito de novo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Gatilhos salariais – Exequente que, após trinta anos da homologação do cálculo de liquidação, peticionou nos autos alegando erro material consistente no incorreto cumprimento da obrigação de fazer, pois o apostilamento teria sido realizado sobre o salário base, quando deveria ter incidido sobre os vencimentos integrais – Pleito de novo apostilamento e pagamento das diferenças indeferido – Decisão escorreita – Hipótese versada que não configura simples erro material, pois envolve interpretação da sentença, análise da legislação aplicável e reexame da forma de cálculo adotada pela Administração – Cálculos homologados com a concordância dos credores, operando-se a preclusão lógica – Pretendido apostilamento que se encontra fulminado pela prescrição – Recurso desprovido.